Tribunal: TJDFT
Processo: 0715452-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715452-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: TANIA DE SOUZA DIAS GONCALVES DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (contrato de abertura de crédito – R$ 233.793,81), indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário da executada/agravada. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) requereu a penhora de 30% dos rendimentos da agravada pois ela tem renda anual superior a R$ 344 mil, o que resguarda a sua dignidade e de seus familiares; 2) diante do não pagamento por desconto em conta corrente, como ocorria inicialmente, da não disponibilização de saldo para débito das parcelas, do não oferecimento de bens para garantia do juízo e da existência de autorização contratual para desconto das parcelas em folha de pagamento, deve ser autorizada a penhora salarial como forma de assegurar o recebimento de seu crédito; 3) a nova orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1874222/DF, passou a permitir, quando possível, a penhora de salários, rendimentos e proventos da parte devedora; 4) se é possível o desconto de 30% do salário para quitação de empréstimo, conforme autorização da Lei n° 10.820/2003, o mesmo deve se permitir para quitar a execução; 5) já foram esgotados todos os meios para localização de bens penhoráveis da agravada. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a penhora de até 30% dos rendimentos da agravada e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: “(...) Indefiro o requerimento de penhora de parte do salário da executada, visto que não foram esgotados os meios de localização de bens da devedora, sendo a medida excepcional para o adimplemento do débito. (...)” Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a impenhorabilidade do salário, todavia, tal entendimento se dá em caráter excepcional e desde que preservado o mínimo existencial da parte devedora. Assim, ainda que a agravada tenha renda líquida de aproximadamente R$ 16.000,00 como analista do Banco Central, ao que consta, somente foram requeridas pesquisas ao Sisbajud e ao Infojud, de modo que não se configura, ao menos por ora, a excepcionalidade apta a autorizar a penhora salarial. Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator